Tribunal: TJDFT
Processo: 0723450-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723450-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONALDO JOSE DA SILVA AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVONALDO JOSÉ DA SILVA contra decisão de ID 158622172 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que se trata de prótese ligada a ato cirúrgico, procedimento previsto na RN 465/2021; que a RN 428/2017 está revogada; que a prótese customizada é aprovada pela ANVISA; que não foi apresentada justificativa, pelo plano de saúde, para recusa. Requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de natureza liminar formulado na petição inicial, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 47843178). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, cinge-se a controvérsia à imposição de obrigação do plano de saúde custear procedimento odontológico de reconstrução da mandíbula, diante da alegada conduta ilícita consistente na recusa. Enquanto a verificação da abrangência do custeio do procedimento pelo plano de saúde demanda o prévio exercício do contraditório, não há elementos indicativos da existência de situação de risco à vida da parte agravante, a justificar o deferimento da medida liminar pretendida. O próprio laudo médico (ID 158573625 dos autos de origem) destaca a ausência de caráter emergencial do procedimento cirúrgico, ao apontar que: Posteriormente aos exames de imagem, anamnese e exame clínico detalhado foram apresentadas, ao paciente, e discutidas as opções de tratamento disponíveis, vantagens, desvantagens e previsibilidades dos mesmos e a opção feita foi a reconstrução parcial de mandíbula com uso de placas de titânio da classe de dispositivos médicos personalizados sob medida. Portanto, sem desconsiderar o quadro clínico da parte agravante, não se trata de procedimento de caráter emergencial, definido pela Lei n. 9.656/1998 como aqueles que resultam em risco imediato à vida ou que geram riscos de lesões irreparáveis ao paciente (art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998). Logo, não há óbice para que se aguarde o final da instrução probatória, para que se defina se a parte agravante teria ou não direito subjetivo ao custeio integral do tratamento de saúde pleiteado. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “aprioristicamente, não se qualifica como sendo procedimento de emergência ou urgência a cirurgia odontológica que busca corrigir deformação fruto de um processo verificado ao longo dos anos, fatos que poderão ser melhor delineados ao longo da instrução probatória, mediante contraditório”. (Acórdão 1676461, 07386434820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora